Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ATO NOTARIAL. PROCURAÇÃO SUBSCRITA COM ASSINATURA FALSA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMAS 777 E 940 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIDO. IDENTIFICAÇÃO DOS FALSÁRIOS. DESNECESSÁRIO A SOLUÇÃO DA LIDE.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), estabeleceu a seguinte tese ao julgar o RE n. 842846/SC “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 1.1. Nesse contexto, ao julgar o RE n. 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.2. Conforme os precedentes qualificados supramencionados, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, estes não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas declaratórias/reparatórias dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa.
2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 2.1. A pretensão em exame tem por objetivo questionar a autenticidade da assinatura subscrita na Procuração Pública, da qual, mostrou-se desnecessária a realização de prova testemunhal para à solução do feito, porquanto para confirmação da prática da referida falsidade, por decorrência lógica, fez-se necessário o exame grafoscópico comparando as diversas características singulares da escrita manual, para identificação da autoria do manuscrito questionado. 2.2. A produção de outras provas, bem como a oitiva de testemunhas, revelou-se desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida que não guardam pertinência com o pedido da demanda.
3. O indeferimento de medidas desnecessárias a solução da lide, atende aos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processual, estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final.
4. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Apelação conhecida e não provida.